Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. Por não haver previsão legal de recurso específico para impugnar decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas, admite-se a Reclamação para tal finalidade.
2. O prazo para a apresentação da Reclamação Criminal, no segundo grau de jurisdição, é de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento a respeito do ato impugnado.
3. No caso, a presente reclamação criminal só foi interposta em 25/11/2022, ou seja, muito depois da ciência do ato impugnado, que foi proferido em 10/11/2022, com ciência do Ministério Público em 16/11/2022, de forma que a interposição do recurso se deu fora do quinquídio regimental, que se daria em 21/11/2022.
4. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA POR INTEMPESTIVIDADE.